Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-95.2025.8.11.0036
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001036-95.2025.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSIVANA CAMILO VILELA - CPF: 926.198.001-53 (RECORRENTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 14 a 18/05/2026: Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): parcial provimento. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): Acompanho o relator. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Vista para Plenário Virtual 21 a 25/05/2026. Plenário Virtual 21 a 25/05/2026: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. APARELHO DE TV. DEFEITO. VÍCIO OCULTO. ORDEM DE SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. NEGATIVA DE CONSERTO. GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA. PERÍODO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ART. 26, INCISO II E §3º DO CDC. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. DEPRECIAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DA VISITA TÉCNICA DE FORMA SIMPLES. BOA FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de fabricante de aparelho de televisão, em razão de defeito apresentado após aproximadamente dois anos e onze meses de uso. A recorrente alegou vício oculto consistente em reinicialização e desligamento espontâneo do aparelho, diagnosticado pela assistência técnica autorizada como defeito no display, cujo reparo foi recusado em garantia sob fundamento de expiração da garantia contratual. Pleiteou a restituição do valor pago pelo produto, reparação material e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o vício apresentado pelo aparelho configura defeito oculto apto a afastar a decadência prevista no art. 26 do CDC; (ii) estabelecer se a fabricante responde pela restituição parcial do valor pago e pelos danos materiais decorrentes da cobrança da visita técnica; e (iii) determinar se o descumprimento contratual configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, conforme art. 14 do CDC, incumbindo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade. O surgimento de defeito em aparelho de televisão com menos de três anos de uso caracteriza hipótese de vício oculto, não sendo possível presumir desgaste natural sem prova de mau uso ou causa externa. O prazo decadencial previsto no art. 26, §3º, do CDC inicia-se com a evidência do vício oculto, sendo obstado pela reclamação administrativa formulada perante a fornecedora e perante o PROCON até resposta negativa inequívoca. A garantia contratual não afasta a responsabilidade do fornecedor quando o defeito surge dentro da vida útil razoável do produto durável. A restituição integral do valor pago pelo produto mostra-se inadequada diante do uso regular do bem por período significativo, devendo ser observada a depreciação do aparelho para evitar enriquecimento ilícito da consumidora. A restituição correspondente a cinquenta por cento do valor pago revela-se proporcional ao tempo de utilização do produto e compatível com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A cobrança pela visita técnica deve ser restituída de forma simples, pois ausente demonstração de violação à boa-fé objetiva apta a justificar repetição em dobro, conforme entendimento firmado no Tema 929 do STJ. O mero descumprimento contratual não configura dano moral presumido, sendo indispensável comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade da consumidora. A ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial afasta a pretensão indenizatória por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O vício oculto em produto durável inicia o prazo decadencial previsto no art. 26, §3º, do CDC apenas a partir da ciência inequívoca do defeito pelo consumidor. 2. A expiração da garantia contratual não exclui a responsabilidade do fornecedor por defeito surgido dentro da vida útil razoável do produto. 3. A restituição do valor pago por produto defeituoso deve observar a depreciação decorrente do uso regular do bem, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. A repetição simples do indébito é cabível quando ausente violação à boa-fé objetiva do fornecedor. 5. O inadimplemento contratual, sem comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial, não gera dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, 26, II e §3º, e 42, parágrafo único; CC, art. 940; Lei nº 9.099/95, arts. 5º, 6º, 38, 46 e 55; Lei nº 14.905/24.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.123.004/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Relª. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, AREsp nº 2.676.279, Relª. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 352575859 - reclamação nº 1001036-95.2025.8.11.0036 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente os pedidos da inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou incontroverso:
- a aquisição da TV Samsung, modelo UN70AU7700GXZD, em 21/6/2022, pelo valor de R$ 6.299,00 (seis mil duzentos e noventa e nove reais), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.084.398 (id. 352575387); - o surgimento do defeito (reinicialização e desligamento espontâneo) em março de 2025, com a abertura da Ordem de Serviço nº 4172375245, em 1/4/2025 (id. 352575387); - a visita técnica realizada pela assistência autorizada PRIMME TEC EIRELI, ocasião em que foi diagnosticado defeito no display, com orçamento de reparo no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e cobrança de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referentes à visita técnica; - a recusa do reparo em sistema de garantia, sob alegação de produto fora do prazo de garantia contratual; - a tentativa de solução administrativa perante o PROCON Municipal de Rondonópolis/MT, reclamação nº 25.07.0200.001.00338-3, com audiência de conciliação em 18/8/2025.

- Do prazo de garantia.

O termo de garantia com prazo estipulado não limita a responsabilidade do fornecedor do produto
“com vida útil considerável”
, quando da constatação do vício, salvo, se não exercido o direito no prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC.

Nesse sentido:

“...

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
. ...”
Grifei.

No caso, o aparelho de TV possui apenas 2 anos e 11 meses de uso, não se podendo presumir que o defeito (
queima do painel de led
) decorreu de desgaste natural do aparelho, sendo indispensável a prova nesse sentido
(“mau uso” ou “efeito externo”
). Precedente. (
STJ – 2ª T - REsp 1.123.004/DF - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 1/12/2011 - DJe 9/12/2011
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0013406-83.2015.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 9/8/2016
)

Portanto, considerando que o defeito oculto foi descoberto em março/2025, e, em seguida, a Recorrente buscou solução, sendo recusado o conserto pela Recorrida, com posterior reclamação na esfera administrativa (
PROCON
), o que obstou o prazo decadencial até a resposta negativa inequívoca, e, ainda, a presente demanda foi inaugurada em 29/8/2025, não há de se falar em decadência do direito de demandar, pois não decorrido o prazo de 90 (
noventa
) dias da resposta negativa.

- Da obrigação de fazer, escolha do consumidor.

Definida a responsabilidade do fornecedor, cumpre ao consumidor, a escolha pelo:
- conserto; - na impossibilidade, a troca por outro de igual ou melhor qualidade; ou, - a devolução do valor pago, devidamente corrigido.

No caso, a petição inicial é pela devolução do valor pago ou alternativamente efetuar os reparos no equipamento.

Ocorre que, conforme já registrado, o produto foi devidamente utilizado no período de mais de 2 (
dois
) anos, ou seja, a considerar como aceitável a duração mínima do produto em debate (
TV
), em 5 (
cinco
) anos, evidente a sua depreciação parcial, não podendo corresponder a devolução pretendida, à integralidade do valor pago, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, reconheço que a restituição deva ocorrer em 50% (
cinquenta por cento
) do valor pago.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

- Do dano material.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018
);
(
STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018
) e (
STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017
).

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento. Precedente. (
STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021
).

Sendo assim, considerando que o débito/cobrança questionado se deu após 30/3/2021 (
Tema 929/STJ
), e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma simples e corrigida, tendo em vista a presença de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação do consumidor. Precedente. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1034366-59.2023.8.11.0002 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 23/9/2024 - DJe 27/9/2024
).

Deste modo, comprovado o pagamento da visita técnica (
id. 279977862
), no valor de R$ 350,00 (
trezentos e cinquenta reais
), deve ser restituído, de forma simples e corrigido.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
) e (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
condenar a Empresa Recorrida:
1.2.1)
na devolução de 50% (
cinquenta por cento
) do valor pago pelo produto, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida até 31/7/2024, a partir da qual incidirá tão somente a taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei nº 14.905/24 e REsp. nº 1.795.982/SP (
Súmula 362/STJ
). Em razão da devolução determinada, reconhecer o perdimento do produto em favor da Recorrida, para retirada, o que deverá ser resolvido pelo juízo de origem no pedido de cumprimento de sentença (
data e hora
);
1.2.2)
em dano material, na restituição do valor de

R$ 350,00 (
trezentos e cinquenta reais
), de forma simples com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do desembolso;
1.3)
rejeitar o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1001036-95.2025.8.11.0036.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ROSIVANA CAMILO VILELA.

Recorrida:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

Relator:
WALTER PEREIRA DE SOUZA
.

Data de julgamento:
21 a 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

VOTO VISTA

Trata-se de ação proposta por
Rosivana Camilo Vilela
em face de
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
, buscando indenização por danos materiais e morais.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Inconformada, a recorrente/autora interpôs recurso inominado, visando à reforma da sentença singular.

Na sessão virtual realizada no período de 14 a 18/05/2026, o MM. Juiz Relator proferiu voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
, conforme se extrai:

“(...)

Restou incontroverso:
- a aquisição da TV Samsung, modelo UN70AU7700GXZD, em 21/6/2022, pelo valor de R$ 6.299,00 (seis mil duzentos e noventa e nove reais), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.084.398 (id. 352575387); - o surgimento do defeito (reinicialização e desligamento espontâneo) em março de 2025, com a abertura da Ordem de Serviço nº 4172375245, em 1/4/2025 (id. 352575387); - a visita técnica realizada pela assistência autorizada PRIMME TEC EIRELI, ocasião em que foi diagnosticado defeito no display, com orçamento de reparo no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e cobrança de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referentes à visita técnica; - a recusa do reparo em sistema de garantia, sob alegação de produto fora do prazo de garantia contratual; - a tentativa de solução administrativa perante o PROCON Municipal de Rondonópolis/MT, reclamação nº 25.07.0200.001.00338-3, com audiência de conciliação em 18/8/2025.

(...)

O termo de garantia com prazo estipulado não limita a responsabilidade do fornecedor do produto
“com vida útil considerável”
, quando da constatação do vício, salvo, se não exercido o direito no prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC.

No caso, o aparelho de TV possui apenas 2 anos e 11 meses de uso, não se podendo presumir que o defeito (
queima do painel de led
) decorreu de desgaste natural do aparelho, sendo indispensável a prova nesse sentido
(“mau uso” ou “efeito externo”
). Precedente. (
STJ – 2ª T - REsp 1.123.004/DF - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 1/12/2011 - DJe 9/12/2011
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0013406-83.2015.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 9/8/2016
)

Portanto, considerando que o defeito oculto foi descoberto em março/2025, e, em seguida, a Recorrente buscou solução, sendo recusado o conserto pela Recorrida, com posterior reclamação na esfera administrativa (
PROCON
), o que obstou o prazo decadencial até a resposta negativa inequívoca, e, ainda, a presente demanda foi inaugurada em 29/8/2025, não há de se falar em decadência do direito de demandar, pois não decorrido o prazo de 90 (
noventa
) dias da resposta negativa.

(...)

No caso, a petição inicial é pela devolução do valor pago ou alternativamente efetuar os reparos no equipamento.

Ocorre que, conforme já registrado, o produto foi devidamente utilizado no período de mais de 2 (
dois
) anos, ou seja, a considerar como aceitável a duração mínima do produto em debate (
TV
), em 5 (
cinco
) anos, evidente a sua depreciação parcial, não podendo corresponder a devolução pretendida, à integralidade do valor pago, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, reconheço que a restituição deva ocorrer em 50% (
cinquenta por cento
) do valor pago.

(...)

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
condenar a Empresa Recorrida:
1.2.1)
na devolução de 50% (
cinquenta por cento
) do valor pago pelo produto, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida até 31/7/2024, a partir da qual incidirá tão somente a taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei nº 14.905/24 e REsp. nº 1.795.982/SP (
Súmula 362/STJ
). Em razão da devolução determinada, reconhecer o perdimento do produto em favor da Recorrida, para retirada, o que deverá ser resolvido pelo juízo de origem no pedido de cumprimento de sentença (
data e hora
);
1.2.2)
em dano material, na restituição do valor de

R$ 350,00 (
trezentos e cinquenta reais
), de forma simples com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do desembolso;
1.3)
rejeitar o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(...).”

Posto isso, após detida análise dos autos e considerando os fundamentos expostos no voto condutor,
acompanho
o ilustre Relator.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026